Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Serviços advocatícios. Má conduta profissional. Dano moral. Inocorrência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante, advogado, ao pagamento de reparação por dano moral em razão da retenção indevida de valores decorrentes de êxito em demanda judicial na qual representou a apelada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a má conduta profissional de advogado, por si só, viola direitos da personalidade do cliente.

III. Razões de decidir
3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil que tem como requisitos para sua configuração a demonstração de cometimento de um ato ilícito, a privação ou lesão de direito da personalidade e o nexo causal entre a conduta e a lesão experimentada pela vítima. A ausência de qualquer dos requisitos impede o reconhecimento de direito a reparação.
4. A má conduta do apelante, ao reter indevidamente os valores devidos à apelada após o êxito em demanda judicial na qual a representava, por si só, não caracteriza ofensa a direitos da personalidade dela à mingua de circunstâncias que demonstrem a violação desses direitos.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A conduta do advogado de retardar indevidamente o recebimento do cliente de valores obtidos em razão de êxito em demanda judicial, apesar de reprovável, não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a